Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-58.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701195-58.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTÔNIA TEIXEIRA DE SOUSA, MARIA LUIZA SILVA APELADO: MARIA LUIZA SILVA, ANTÔNIA TEIXEIRA DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se a requerida/apelante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a impugnação à gratuidade de justiça concedida na sentença (ID 29525798), ante as alegações deduzidas nas contrarrazões (ID 29525808), no sentido de que em outra demanda judicial (Processo no 0706376-83.2019.8.07.0014), que versa sobre um imóvel adquirido pela ré e pago à vista, pelo valor de R$260.000,00, o benefício lhe foi negado, o que afastaria a alegação de hipossuficiência. No mesmo prazo, tendo em vista que os documentos apresentados no ID 29525788 não demonstram a sua situação econômica, deve a apelante instruir o processo com elementos que possibilitem a análise da questão. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator